Tribunal: CARF
Processo: 10380.904338/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904338/2010-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.491 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Embargante
NORSA REFRIGERANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos.
Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em acolher os
embargos opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, apenas para apreciar o argumento
recursal não registrado no acórdão embargado, como mais uma razão de decidir acerca do tema,
vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que
não conheciam dos embargos, bem como os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que conheciam dos embargos com
efeitos infringentes para reconhecer a omissão apontada pelo embargante, dando provimento
parcial ao recurso, para assegurar o direito ao crédito no retorno de mercadorias. A conselheira
Ana Paula Pedrosa Giglio acompanhou o relator pelas conclusões. Inicialmente, a conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário propôs a realização de diligência, sendo acompanhada pelos
conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá
Reis, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. A conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário manifestou interesse de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904338/2010-49
Fl. 8157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 8137 opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão de fls. 8114, em razão de omissão no julgamento.
Os embargos foram admitidos parcialmente pelo Presidente desta turma,
conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 8151, transcrito parcialmente a seguir:

“3.1 Omissão sobre os argumentos postos no Recurso Voluntário e não enfrentados no
acórdão embargado sobre os produtos intermediários utilizados no processo produtivo
(art. 164, I, do Decreto no. 4.544/02), produtos cujas notas possuem CFOP 1910 e
produtos cujas notas possuem supostas inconsistências acerca dos estabelecimentos
emitente
Embora o título utilizado pela embargante trate de três tipos de glosas, a embargante
argumenta somente em relação aos produtos cujas notas fiscais apresentam CFOP 1910.
Alega que a decisão embargada não teria apreciado os argumentos autônomos em
relação tais insumos específicos constantes das notas fiscais de CFOP 1910. Copio (fl.
8.139 e ss.):
Como dito anteriormente, a ora Embargante interpôs Recurso Voluntário demonstrando,
em síntese, que o conceito insumo engloba os produtos intermediários no processo
produtivo (art. 164, I, do Decreto no. 4.544/02) dos “materiais de limpeza” essenciais a
linha de produção, a impossibilidade glosa dos produtos com nota de entrada CFOP
1910 por se tratar de retorno de mercadoria não entregue e, ainda, a improcedência das
glosas sobre os produtos com notas fiscais de entrada com supostas inconsistências uma
vez que os emitentes das notas fiscais estavam regulares ou não era optantes do
SIMPLES na época da emissão das notas.
Não obstante, o acórdão ora embargadose limitou apenas a repetir o que foi decidido
pela DRJ:
Com a devida vênia, o é omissa/obscura a decisão pois se limita a reafirmar o que já
havia as mercadorias constantes das notas fiscais emitidas com o CFOP 1910 não se
enquadram no conceito de insumo. Não é nada disso que a Embargante quer ver
julgado.
A questão que deveria ter sido analisada, e por isso foi omisso o Acórdão, era a função
do lançamento na escrita (estorno) e não se o CFOP daria ou não direito ao crédito. É o
princípio da essência sobre a forma.
Este colegiado deve enfrentar se glosas devem ou não ser mantidas, porque o crédito
tomado pela Embargada não se deu em função do CFOP da mercadoria, mas em face da
operação que se trata de retorno de mercadoria não entregue, fato que o próprio RIPI
2002 prevê em seu art. 167 o direito ao creditamento.
Esse foi o argumento que a ora Embargante trouxe e comprovou a todo o momento, seja
no Recurso Voluntário, seja nas diligências solicitadas por esta e. Turma. Segue trecho
do Recurso Voluntário:
[...]Desta forma, tal omissão precisa ser sanada, justificando-se a oposição dos presentes
aclaratórios.
Com efeito, o recurso voluntário apresenta argumento relacionado ao CFOP, enquanto a
decisão embargada, e também a decisão de primeira instância, somente apreciam a
Fl. 8158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

questão sob o ponto de vista do conceito de insumos, o que, no caso, em tese, parece
impertinente. Confira-se excerto do recurso voluntário (fl. 7.485):
Em nenhum momento o RIPI/2002 faz menção acerca da impossibilidade de
creditamento de IPI referente a produtos relativos a MP, PI ou ME escriturados no
código CFOP 1910 (tal código diz respeito a produtos MP, PI ou ME- com entradas de
bonificação, doação ou brinde).
Ademais, apesar de a fiscalização ter afirmado que a motivação para a glosa seria
porque a Recorrente teria efetuado a escrituração de créditos de IPI no Livro de Registro
de Apuração do IPI no código CFOP 1910; Contudo, depreende-se das notas fiscais que
a Recorrente juntou aos autos (doc. 04 da manifestação e inconformidade) por
amostragem (10 notas de cada mês), que se trata de retorno de mercadoria não entregue,
fato que o próprio RIPI 2002 prevê em seu art. 167 o direito ao creditamento.
Agora o excerto do acórdão embargado onde se trata da matéria (fls. 8.122 e ss.):
Com relação aos demais tópicos, com razão a decisão de primeira instância, a qual serve
de fundamento para o presente julgamento, conforme transcrito a seguir:
[...]Como se observa, também não geram direito a crédito de IPI as mercadorias
constantes das notas fiscais emitidas com CFOP 1910 (Entrada de bonificação, doação
ou brinde), por não se enquadrar no conceito de insumos, não merecendo prosperar,
portanto, o argumento defendido pela manifestante.
Definitivamente, este não é a hipótese em estudo, pois os produtos glosados, apesar de
constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram o produto final e
nem se desgastam em ação direta exercida sobre o mesmo.
Desse modo, o processo deve retornar ao colegiado, para esclarecer ou integrar a
decisão.
4. Conclusão Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram
como manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão sobre os argumentos postos no Recurso Voluntário e não enfrentados no
acórdão embargado sobre os produtos cujas notas fiscais possuem CFOP 1910.
Encaminhe-se ao Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para inclusão em pauta de
julgamento."

Após, os autos foram pautados nos moldes do regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Fl. 8159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
A alegação de omissão no julgamento do Recurso Voluntário merece ser acolhida,
pois houve omissão com relação ao argumento de que os créditos glosados sob a justificativa de
que as mercadorias registradas sob o “CFOP 1910 – Entrada de bonificação, doação ou brinde”
não poderiam gerar crédito, por não serem matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, tratavam-se, na realidade, de retornos de mercadorias.
Vejam que desde a manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou
este argumento, conforme trechos reproduzidos a seguir a partir das fls. 1633 do autos:

Fl. 8160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Conforme cópia do termo de verificação fiscal juntada aos autos em fls. 1652, é
possível verificar a motivação da glosa:

O Acórdão de Recurso Voluntário, com relação a essa matéria, de forma
específica reproduziu a decisão de primeira instância em seus exatos termos para servirem de
fundamento, in verbis:

“Como se observa, também não geram direito a crédito de IPI as mercadorias constantes
das notas fiscais emitidas com CFOP 1910 (Entrada de bonificação, doação ou brinde),
por não se enquadrar no conceito de insumos, não merecendo prosperar, portanto, o
argumento defendido pela manifestante.
Definitivamente, este não é a hipótese em estudo, pois os produtos glosados, apesar de
constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram o produto final e
nem se desgastam em ação direta exercida sobre o mesmo.”

Pela leitura de tais trechos, reproduzidos do acórdão de primeira instância, nota-se
que não houve nenhuma apreciação com relação ao argumento de que tais glosas estariam
equivocadas, pois as mercadorias registradas sob o CFOP 1910 seriam, na realidade, devoluções
de mercadoria, o que poderia gerar crédito básico de IPI nos termos do Art. 167 do RIPI/2002.
No mesmo sentido do termo de verificação fiscal, a glosa foi mantida com base no
entendimento de que as mercadorias registradas sob o CFOP 1910 tratavam-se de entrada de
Fl. 8161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

bonificação, doação ou brinde e, por tais situações não se enquadrarem nas hipóteses geradoras
de crédito, este não deveria ser permitido e a glosa deveria ser mantida.
Portanto, após uma análise mais detalhada, percebe-se que a matéria foi julgada e
que a omissão ocorreu somente com relação a um dos argumentos apresentados pelo contribuinte
em tal matéria.
Ao analisar o “Doc 4” da manifestação de inconformidade, que suspostamente
conteria as Notas Fiscais que comprovariam, por amostragem, que as glosas realizadas sobre as
mercadorias registradas sob o CFOP 1910 tratavam-se de retorno de mercadorias e não de
entrada de bonificação, doação ou brinde, verifica-se a juntada de Notas Fiscais ilegíveis,
conforme fls. 1703, reproduzida a seguir a título de exemplo:

Nenhuma das demais Notas Fiscais juntadas aos autos são legíveis, ou seja, não
há nos autos nenhuma comprovação do que foi alegado.
Ao contrário, ao compulsar os autos, constata-se que, apesar de existirem registros
de “retorno de mercadoria”, também existem registros de “entrada de bonificação”, conforme
trecho de fls. 1916 reproduzido a seguir:

Fl. 8162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

O único documento que indica que alguma mercadoria poderia ter retornado é o
registro de apuração do IPI, conforme trecho de fls. 7898 reproduzido a seguir:

O simples registro de apuração do IPI sem que nenhuma Nota fiscal legível
comprove o retorno de determinada mercadoria, dentro do período autuado e registrada sob o
CFOP 1910 não é suficiente para comprovar que toda a glosa realizada sob tal matéria estaria
equivocada e, por falta de comprovação, correta a glosa realizada pela autoridade de origem e
corretos os julgamento de primeira e de segunda instância.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar crédito.
Essa matéria foi, inclusive, objeto do relatório fiscal de diligência de fls. 8015,
que assim concluiu:

Fl. 8163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

“18. Prosseguimos com os outros dois questionamentos formulados na Resolução do
CARF, iniciando em relação a glosa de créditos no CFOP 19010 Entradas de
Bonificações, tais entradas não geram direito a crédito do IPI conforme fundamentação
que conta no Termo de Verificação Fiscal n° 03 do procedimento fiscal de verificação
dos créditos do IPI para o 2° T/2006, art. 164, I do Decreto n° 4.544/2002 – RIPI/2002.
Como o contribuinte alegou que se trata de retorno de mercadorias, então implicaria que
o contribuinte os escriturou em CFOP diverso do qual utilizava para tais operações.”

Diante de todo o exposto, é possível concluir que não há nenhuma controvérsia
sobre a utilização do CFOP 1910 e que não há nos autos nenhuma prova ou conjunto de indícios
que seja capaz de comprovar a certeza e liquidez dos supostos retornos de mercadorias.
Não havendo certeza e liquidez, a glosa deve ser mantida.

- Conclusão.

Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, apenas para apreciar o argumento recursal não
registrado no acórdão embargado, como mais uma razão de decidir acerca do tema.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

A presente Declaração de Voto visa registrar posicionamento manifestado em
sessão de julgamento.
Inicialmente, pondero a necessidade de realização de diligência para que o
Contribuinte seja intimado a apresentar novas vias das Notas Fiscais anexadas ainda em
Manifestação de Inconformidade (“doc. 4”) e que se destinaram a fundamentar o argumento de
defesa examinado em sede dos presentes Embargos de Declaração.
Com efeito, aduziu o contribuinte, em Manifestação de Inconformidade (e-fl.
1.633) e em Recurso Voluntário (e-fls. 7.485), que, a despeito da contabilização de determinadas
Notas Fiscais sob o CFOP 1910 – que não daria direito ao crédito de IPI – tratavam-se, em fato,
de Notas Fiscais de retorno de mercadoria não entregue, operação para a qual o creditamento é
permitido pela legislação. Em ambas oportunidades foi feita expressa menção ao “doc. 4”
anexado à manifestação de Inconformidade.
Fl. 8164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Em que pese o reconhecimento de omissão quanto à alegação do Contribuinte de
que houve registro equivocado das Notas Fiscais, uma vez que estas comprovariam a real
natureza da operação (“retorno de mercadoria não entregue”), aduziu-se em posição vencedora
neste julgamento, que as Notas Fiscais estariam ilegíveis, portanto, impedindo o exame desse
argumento.
Com a devida vênia aos pares de quem divirjo, entendo que, na hipótese dos
autos, não pode ocorrer negativa de exame de tais provas sob tal fundamento, especificamente
pela razão de que os presentes autos iniciaram sua tramitação em meio físico, especialmente no
que se refere ao protocolo da Manifestação de Inconformidade, conforme certidão de e-fl. 1.754,
sendo posteriormente digitalizados pela própria Administração Pública. Sendo assim, não se
pode aferir se a má visualização destes vem desde a sua origem (juntada dos documentos físicos)
ou se deve ao processo de digitalização.
Com efeito, uma vez reconhecida a juntada tempestiva de elementos de prova por
parte do contribuinte, tem-se que estes não podem deixar de ser examinados, a menos, é claro,
que, de forma fundamentada, se decida que sua apreciação seria indiferente à conclusão do
julgamento, o que não me parece, novamente com a devida vênia, a hipótese presente. Trata-se, a
meu juízo da hipótese trazida pelo art. 489, §1o, IV do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais
da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Fl. 8165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Cumpre destacar que a possibilidade de o Contribuinte fazer prova, por meio de
documentos idôneos, acerca do cometimento de erro na sua escrituração, já foi assaz chancelada
pela jurisprudência deste órgão, notadamente face à sua oportuna e tempestiva apresentação:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009 PIS. COFINS. SUSPENSÃO. REIDI.
REQUISITOS
LEGAIS.
INFORMAÇÃO
EM
NOTA
FISCAL.
ERRO.
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
No âmbito do REIDI - regime especial tributário para o desenvolvimento de
infraestrutura - o Decreto n. 6.144/2007 coloca como obrigação da pessoa jurídica
vendedora a menção, nas notas fiscais, sobre a suspensão da incidência da Contribuição
ao PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas.
O utilização desse regime é uma faculdade, não uma obrigação. Assim, a falta da
informação das notas fiscais opera como uma presunção iuris tantum de que, com
relação aquelas operações espelhadas nas notas fiscais, a opção da empresa foi de não se
utilizar do regime de suspensão. Tal presunção, todavia, não é absoluta, podendo ser
afastada pelo contribuinte por provas robustas e contundentes a respeito do
equívoco no momento da emissão dos documentos fiscais. Logrando êxito nessa
prova, deve ser mantido o benefício fiscal, pois o descumprimento de formalidade,
nesse caso, é superado pela demonstração de cumprimento dos requisitos legais
para o gozo da suspensão das Contribuições.
(...)
(Acórdão 3402-009.680, Sessão de 24.11.2021, Rel. THAIS DE LAURENTIIS
GALKOWICZ) (sem destaques no original)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
FORNECEDOR INDEVIDAMENTE CONSIDERADO COMO OPTANTE DO
SIMPLES. ERRO DO SISTEMA. CRÉDITO DEVIDO.
Se o contribuinte traz aos autos elementos de prova que demonstram ter havido
mero erro de sistema, que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI relativo a
fornecedor não optante do simples, impõe-se a sua correção de oficio, deferindo-se o
ressarcimento do crédito decorrente do erro perpetrado.
(Acórdão 3201-009.680, Sessão de 25.02.2021, Rel. MARA CRISTINA SIFUENTES)
(sem destaques no original)

Logo, compreendo que havendo plausibilidade na alegação do Contribuinte no
sentido de que determinadas Notas Fiscais emitidas para fins de acobertamento de retorno de
mercadoria não entregue foram preenchidas com o CFOP 1910 por equívoco no momento da sua
escrituração, competiria à Autoridade Julgadora, em vista da verdade material, aferir os referidos
documentos fiscais.
Nada obstante, avançando-se ao mérito, observo que, de fato, as Notas Fiscais
apresentadas mostram-se, em sua maioria, quase totalmente ilegíveis. Contudo, em diversas
Fl. 8166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.491 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

delas, é possível observar, com razoável nitidez, a observação “DEVOL. MERC. NÃO
ENTREGUE” aposta nos documentos fiscais. Assim, entendo que a juntada de documentos
fiscais aos autos, acompanhando as alegações de defesa, é suficiente para que o Contribuinte se
desincumba do ônus de demonstrar e desconstituir erro incorrido na sua escrita fiscal ou, quando
menos, indício de prova a ser complementado mediante intimação específica.
É por esta razão, portanto, que voto por acolher os Embargos de Declaração com
efeitos infringentes e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
realizadas sobre as operações registradas no CFOP 1910, quando devidamente comprovado,
pelas respectivas Notas Fiscais, se tratar de operação de retorno de mercadorias não entregues.

É como voto.
(assinatura digital)
Tatiana Josefovicz Belisário.

Fl. 8167
DF CARF MF
Original